Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702164-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: PRESTES FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente. Analisando os autos de origem, observa-se que a executada/agravante depositou o valor integral da execução e o exequente/agravante concordou com o montante depositado (ID n.o 58480420, do feito de origem), tendo sido proferida sentença extintiva do cumprimento de sentença (ID n.o 58602559, do feito de origem). É o relator do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso, que tinha por objetivo modificar decisão que havia rejeitado impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a aplicabilidade do regime de pagamento de precatórios em seu favor. Ademais, se o que se pretendia no recurso era impedir o prosseguimento do cumprimento da sentença e submissão do débito ao regime dos precatórios, o pagamento espontâneo do valor cobrado na execução caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer, resultando, também, na perda do interesse de prosseguir no recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2020 17:39:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator